Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600762-21.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2019. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar as contas aprovadas com
ressalvas, mantendo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional. O Embargante
alega erro material e omissão no julgado, requerendo a correção da disposição legal
e a análise da individualização dos valores dos serviços jurídicos prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro material no acórdão
embargado quanto à indicação do dispositivo legal referente ao pagamento de
honorários advocatícios e contábeis; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não
analisar o argumento de que a sentença não oportunizou ao Embargante a
individualização do valor dos serviços jurídicos prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acolhimento parcial dos embargos quanto ao erro material, para que conste a

Num. 44577403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29
correta disposição legal, qual seja, §4º do Art. 35 da Resolução 23.607/2019 do
TSE, sem efeitos modificativos.
4. Rejeição da alegação de omissão, uma vez que o acórdão embargado apreciou
expressamente a tese recursal alegada, fundamentando que a utilização de
recursos do FEFC em favor exclusivo de candidato do sexo masculino configura
desvio de finalidade, e que a ausência de comprovação de benefício à candidatura
feminina não é suprida pela individualização posterior do valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para
corrigir erro material, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: 1. A indicação errônea de artigo de resolução em acórdão
configura erro material passível de correção via embargos de declaração, sem
alteração do resultado do julgamento. 2. Não há omissão em acórdão que enfrenta e
fundamenta as teses recursais apresentadas, ainda que em sentido diverso do
pretendido pelo embargante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, §4º; Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º; Lei n

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600762-21.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600762-
21.2024.6.16.0050, que julgou desaprovada a prestação de contas referente às Eleições 2024, do
Requerente: Djalma Aparecido dos Santos Junior (art. 74, inciso III, da Resolução/TSE n.
23.607/2019 e nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica) e
extinguiu o processo com análise do mérito. Condenou-o, ademais, ante a responsabilidade
solidária prevista no artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução de recursos
oriundos do FEFC irregularmente gastos, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), ao Tesouro
Nacional. (Prestação de contas eleitorais de Djalma Aparecido dos Santos Junior, candidato ao
cargo de vereador pelo partido Solidariedade, na Unidade Eleitoral Araucária/PR, desaprovada,
tendo em vista pagamento dos honorários contábeis a partir de recursos próprios que não
circularam pelas suas contas bancárias da campanha, descumprindo, assim, os artigos 14, caput e
35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019 e configurando a omissão de despesa, bem como o
pagamento da despesa com honorários advocatícios realizado com recursos do FEFC repassados
à candidatura feminina, mesmo sendo vedado o repasse de recursos oriundos do FEFC destinados
ao custeio de candidaturas femininas para campanhas de candidaturas masculinas. Imperativo,
assim, o reconhecimento de recebimento de recursos de fonte vedada pelo candidato).).
SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
(EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DJALMA APARECIDO DOS SANTOS
JUNIOR VEREADOR (EMBARGANTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44577403
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577403 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.538

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600762-21.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGANTE: DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES
2019. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar as contas aprovadas com
ressalvas, mantendo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional. O Embargante
alega erro material e omissão no julgado, requerendo a correção da disposição legal
e a análise da individualização dos valores dos serviços jurídicos prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve erro material no acórdão
embargado quanto à indicação do dispositivo legal referente ao pagamento de
honorários advocatícios e contábeis; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ao não
analisar o argumento de que a sentença não oportunizou ao Embargante a
individualização do valor dos serviços jurídicos prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acolhimento parcial dos embargos quanto ao erro material, para que conste a

Num. 44577403 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29
correta disposição legal, qual seja, §4º do Art. 35 da Resolução 23.607/2019 do
TSE, sem efeitos modificativos.
4. Rejeição da alegação de omissão, uma vez que o acórdão embargado apreciou
expressamente a tese recursal alegada, fundamentando que a utilização de
recursos do FEFC em favor exclusivo de candidato do sexo masculino configura
desvio de finalidade, e que a ausência de comprovação de benefício à candidatura
feminina não é suprida pela individualização posterior do valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para
corrigir erro material, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: 1. A indicação errônea de artigo de resolução em acórdão
configura erro material passível de correção via embargos de declaração, sem
alteração do resultado do julgamento. 2. Não há omissão em acórdão que enfrenta e
fundamenta as teses recursais apresentadas, ainda que em sentido diverso do
pretendido pelo embargante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, §4º; Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º; Lei nº 9.504/1997, art. 23,
§ 10; Lei nº 9.504/1997, art. 26; Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º; Lei nº 9.504/1997,
art. 26, § 5º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TREPR, AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023
Publicação: 27/04/2023; TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Rel. Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data
05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44577403 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DJALMA APARECIDO DOS SANTOS
JUNIOR, em face do Acórdão nº 66.739, que deu parcial provimento ao recurso interposto,
reformando a sentença proferida pelo juízo de origem para julgar as contas aprovadas com
ressalvas, mantendo-se o valor de R$ 3.000,00 a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
O embargante alega a existência de erro material no julgado e a necessidade de sua correção
para melhor compreensão do recurso especial a ser interposto. Requer a retificação de trecho do
julgado para que conste a correta disposição legal, qual seja, §4º do Art. 35 da Resolução
23.607/2019 do TSE.
Ainda, afirma que o Acórdão é omisso quanto à análise do argumento de que a sentença não
oportunizou ao Embargante a individualização do valor dos serviços jurídicos que lhe foram
prestados.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação (ID 44537813), manifestando-se pelo
parcial acolhimento dos embargos, apenas para suprir o erro material apontado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

II.i O embargante apontou a necessidade de correção de erro material no seguinte trecho do
acórdão embargado:

Num. 44577403 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 34 da Resolução 23.607/2019 - ao prever que o pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis possam ser feitos com recursos da campanha, da
candidata ou do candidato, do FP ou do FEFC - abriu a possibilidade de que o
pagamento de tais despesas seja feito pelo candidato, com recursos próprios, sem
necessidade de que tais recursos passem pela conta de campanha. Ademais,
conclui que, tendo o §4º do art. 43 da mencionada resolução afirmado que o
pagamento da referida despesa realizado por terceiro não compreende doação
eleitoral, de igual forma o pagamento realizado pelo candidato não necessita que tal
valor transite por sua conta de campanha."

Na espécie, assiste razão ao embargante quanto ao erro material indicado.
Com efeito, embora o v. acordão embargado tenha consignado no trecho indicado
fundamentação no “§4º do Art. 34 da Resolução 23.607/2019”, deve-se constar “§4º do Art. 35 da
Resolução 23.607/2019”, como constou da legislação transcrita no corpo do julgado, da seguinte
forma:
"A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, o §4º do
Art. 35 da Resolução 23.607/2019 (...)”

Deste modo, mister o acolhimento parcial dos embargos de declaração neste ponto, sem efeitos
modificativos, somente para o fim de corrigir erro material referente à fundamentação do trecho
citado.
II.ii Por sua vez, no que diz respeito à suposta omissão constante do Acórdão, acerca da falta de
intimação do embargante para individualizar os valores referentes aos honorários advocatícios
antes da sentença, a alegação não merece acolhimento.
Relativamente ao recebimento de doação de serviços advocatícios pagos com recursos do
FEFC destinados à candidatura femininas, no montante de R$ 3.000,00, decisão restou assim
fundamentada, no que interessa (ID 44478785):
“(...)
A respeito do pagamento de honorários efetuado por pessoas físicas, candidatos ou
partidos, a Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
(....)
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente

Num. 44577403 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29
de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político, não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
10) .

Por sua vez, no que se refere aos gastos eleitorais de campanha, o art. 35 da
referida resolução estabelece:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas
serão excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, §
4º) .
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
(...)
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou da
candidata ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º) .
No caso, não se trata de pagamento efetuado por terceiro, mas de pagamento de
honorários de contador efetuado pelo candidato com recursos próprios.
Nesse panorama, uma vez que as despesas com serviços de contabilidade foram
pagas com recursos financeiros do candidato, devem necessariamente transitar por
uma das contas de campanha do prestador e submeter-se a registro na prestação
de contas, ainda que tais despesas estejam excluídas do limite de gastos eleitorais.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, desta Corte e também de outros
Regionais. Confira-se:
(....)
Desse modo, a falta de trânsito de recursos próprios pela conta de campanha, ainda
que utilizados para pagamento de honorários contábeis, é considerada
irregularidade grave, uma vez que a prática compromete a integridade e a
transparência das contas, impossibilitando a verificação dos valores
correspondentes e resultando na desaprovação das contas.
(...)”

Num. 44577403 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29
Na espécie, verifica-se do Acórdão embargado que houve a apreciação expressa acerca da tese
recursal alegada, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44537813):
“Contudo, verifica-se que a matéria foi suficientemente enfrentada, uma vez que o
acórdão embargado consignou, de forma clara, que a utilização de recursos
doFundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em favor exclusivo de
candidato do sexo masculino configura desvio de finalidade, fundamento este
determinante para a manutenção da desaprovação das contas.
Ainda que se tenha individualizado posteriormente o valor de R$500,00, tal fato não
afasta a irregularidade na origem dos recursos nem supre a ausência de
comprovação de benefício à candidatura feminina, como exige a Resolução TSE nº
23.607/2019.
O embargante sustenta, ainda, que o valor fixado deveria ser de R$500,00, e não
R$3.000,00, conforme constou da sentença. Todavia, o acórdão analisou a questão,
concluindo pela adequação do valor adotado com base na divisão proporcional de
contrato firmado com múltiplos beneficiários, e assentou que, somadas, as
irregularidades identificadas representavam percentual significativo dos recursos
utilizados na campanha, apto a ensejar a desaprovação. “

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses arguidas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os
motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL

Num. 44577403 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
DJALMA
APARECIDO
DOS
SANTOS
JUNIOR,
para,
no
mérito,
ACOLHÊ-LOS
PARCIALMENTE, apenas para corrigir erro material, sem efeitos modificativos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44577403 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065748100000043517747
Número do documento: 25063010065748100000043517747
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:41:29

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600762-21.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
DJALMA APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR VEREADOR, DJALMA APARECIDO DOS SANTOS
JUNIOR - Advogados do(s) EMBARGANTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE
ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025